Tribunal: STF
Processo: ARE 1360863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada na incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa:



“Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Recurso Especial Eleitoral com Agravo. Eleições 2016. Representação por propaganda eleitoral irregular. Incidência da Súmula nº 26/TSE. Súmulas nos 283 e 284 do STF. Inadmissão.



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos por incidência da Súmula nº 26/TSE. 



2. No recurso extraordinário, a parte limita-se a sustentar ofensa às normas constitucionais e legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, deixou de insurgir-se contra fundamento autônomo suficiente por si só para manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a incidência da Súmula nº 26/TSE à espécie. 



3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula nº 283/STF). 



4. É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n° 284/STF. 



5. Recurso extraordinário inadmitido.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Sub-Procurador Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pela negativa de seguimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume as motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência das Súmulas nº 283 e 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. A propósito, cito os seguintes julgados: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente